Tribunal: TJDFT
Processo: 0749305-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS CORPORAIS EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRETENSÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL QUANTO À AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e art. 307 do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se adequada a fração adotada para reduzir a pena em decorrência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado); (ii) verificar a possibilidade de remessa dos autos à origem para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante entendimento jurisprudencial, a natureza e a quantidade da droga apreendida podem ser observadas na modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que tais circunstâncias não tenham sido sopesadas na aferição da pena-base.
4. No caso concreto, a natureza da droga apreendida (maconha), classificada como de menor potencial para causar dependência e danos à saúde pública, aliada à quantidade não muito expressiva (450,70g), não justifica a imposição de reprimenda mais severa, por não exceder a gravidade ínsita ao tipo penal. Deve ser, portanto, aplicada fração redutora máxima prevista na legislação de regência, qual seja, 2/3.
5. Considerando o quantum sancionatório preconizado e a primariedade, impõe-se o regime inicial aberto para o cumprimento das penas de reclusão e detenção, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do CP.
6. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com sanções de naturezas diversas (reclusão e detenção), é necessária a análise individualizada quanto à viabilidade de substituição por penas restritivas de direitos e de concessão da suspensão condicional da pena.
7. Para a celebração do ANPP, devem ser atendidos os requisitos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam: 1) confissão formal e circunstanciada; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos; e 3) necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime.
8. Não compete ao Poder Judiciário impor ao titular da ação penal a obrigação de ofertar o Acordo de Não Persecução Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33. CP, art. 307
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014. STJ, AgRg no HC n. 810.587/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024. TJDFT, Acórdão 1939466, 0721401-10.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024. TJDFT, Acórdão 2019833, 0741444-94.2023.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.